Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726189-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, rejeitou a pretensão da parte executada de garantir a dívida por meio de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. A r. decisão agravada (ID. 238036438, origem) consignou que, além de haver a recusa do Distrito Federal, a garantia não observou a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, sendo pacífico, na jurisprudência, a impossibilidade de compelir o exequente a aceitar em garantia bem fora da ordem legal. Em suas razões (ID. 73443622), o agravante alega que a ordem estabelecida pelo artigo 11 da Lei n. 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial, além de ser flexível. Acrescenta que a execução fiscal sempre deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o artigo 805 do CPC. Argumenta que as debêntures indicadas são de fácil liquidação, e que a indicação como garantia ocorrera mediante apresentação da avaliação estipulada junto à Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), devidamente atualizada. Postula a observância do princípio da preservação das empresas. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que os bens oferecidos em garantia sejam considerados suficientes para obstar a determinação de outros atos satisfativos ou de medidas expropriatórias diversas. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da viabilidade da garantia ofertada pelo devedor, ora agravante, consubstanciada nas debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, mesmo diante da recusa do credor e da suposta inobservância da ordem preferencial estabelecida pelo artigo 11 da LEF. A Lei no 6.830/1980, em seu artigo 11, estabelece ordem de preferência na penhora, com o objetivo de garantir maior liquidez e celeridade à satisfação do crédito exequendo. O primeiro item dessa ordem é o dinheiro, seguido por títulos da dívida pública e outros títulos de crédito com cotação em bolsa, como as debêntures. Contudo, embora as debêntures ocupem um lugar privilegiado nessa hierarquia, sua natureza de título de crédito com cotação em bolsa não confere, por si só, a garantia de liquidez imediata e facilidade de alienação. O princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, assegura que a execução deve ser conduzida de forma menos gravosa para o devedor, contudo tal princípio não pode ser invocado de forma absoluta para afastar a ordem de penhora estabelecida pela Lei no 6.830/1980. O devedor tem a obrigação de demonstrar, por meio de prova irrefutável, que a penhora de bens de maior liquidez, como o dinheiro, causaria prejuízos substanciais à sua atividade. A simples alegação genérica de que a penhora em dinheiro comprometeria a continuidade das operações empresariais não é suficiente, sendo necessário apresentar documentação idônea, como extratos bancários, balancetes e registros contábeis, que evidenciem a inviabilidade da penhora de valores em dinheiro. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de recusa da penhora de bens que, embora presentes em cotação de bolsa, apresentem baixa liquidez e dificuldades de alienação. O STJ tem reconhecido que, para garantir a eficácia da execução, a penhora deve recair sobre bens que permitam a satisfação célere do crédito, o que não se verifica no caso concreto. A recusa de bens, como as debêntures, em razão de sua baixa liquidez, está em consonância com a necessidade de preservar o interesse público na efetividade da execução fiscal. Além disso, a execução fiscal, por envolver créditos públicos, deve observar a necessidade de rápida satisfação, sendo a penhora de valores, por sua liquidez imediata, a solução mais eficaz. Nesse contexto, os ativos mobiliários, como as debêntures, embora possam ser penhorados, não atendem à mesma urgência e eficácia da penhora de valores em dinheiro. A recusa da Fazenda Pública está, portanto, fundamentada na ordem legal e nos princípios da eficácia e celeridade da execução fiscal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. 8a Turma Cível, in verbis: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. OFERTA DE DEBÊNTURES. RECUSA. CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11 DA LEI 6.830/80. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 11 da Lei 6.830/80, a penhora ou arresto de bens deve seguir a ordem de preferência estabelecida, como forma de assegurar maior liquidez e eficácia na satisfação do crédito. 2. A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora fora da ordem de preferência legal, especialmente quando esses bens, como as debêntures, apresentam baixa liquidez e são de difícil alienação. 3. A simples invocação do princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora. Embora a ordem de preferência não seja absoluta, sua flexibilização demanda comprovação da parte devedora de que a execução em bens de maior liquidez comprometeria de forma substancial suas atividades, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955515, 0743092-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980. (...) 3. Apesar da possibilidade de a executada ofertar bens à penhora, deve se atentar para a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980. Para que seja possível a mitigação da ordem estabelecida pelo Legislador, não basta apenas a invocação ao artigo 805 do CPC, sob o argumento que a execução deve observar a modalidade menos gravosa à devedora. 4. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 5. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não impede a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980. Precedente do STJ. 6. Ao executado incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para adimplemento da dívida, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1841008, 0702805-73.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 13:23:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora